Tribunal: TJES
Processo: 0000420-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000420-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000420-95.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON ALMEIDA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
materialidade
encontra-se indene de dúvidas, através dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, pelo boletim de ocorrência unificado e pelo laudo químico.

Já a
autoria
, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, os policiais que participaram da operação relataram, na esfera policial e em juízo que o local da abordagem é de intenso tráfico de drogas e que o apelante foi avistado mexendo atrás de uma porta de ferro, tentando se evadir ao verificar a presença policial.

Esclareceram, ainda, que ao ser abordado foi encontrada com o acusado, apenas uma bucha de "maconha" e certa quantia, fracionada, e com odor de drogas, mas que ao realizarem diligências no local onde o apelante foi visto inicialmente, encontraram o restante dos entorpecentes apreendidos, ressaltando que estes estavam embalados de forma pronta para a venda e que apresentavam a embalagem da bucha apreendida em posse direta do acusado.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

[...] 1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição. [...] (TJES - APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Desse modo, em que pese as judiciosas alegações da defesa, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, mantenho a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em sua absolvição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.